Tribunal: TJDFT
Processo: 0701424-33.2020.8.07.0012
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-08-24
Data de publicação: 2023-09-06

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CONTRAVENÇÃO PENAL DE VIAS DE FATO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PLEITO ABSOLUTÓRIO. NÃO ACOLHIMENTO. AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE DEMONSTRADAS. DECLARAÇÕES DA VÍTIMA E DA INFORMANTE. DOSIMETRIA DA PENA. PEDIDO DE EXCLUSÃO DA CIRCUNSTÂNCIA AGRAVANTE PREVISTA NO ARTIGO 61, INCISO II, ALÍNEA “f”, DO CÓDIGO PENAL. INVIABILIDADE. CORREÇÃO DE ERRO MATERIAL DA PENA ESTABELECIDA NA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Em delitos praticados no âmbito doméstico e familiar, a palavra da vítima assume especial relevância. Na espécie, as declarações harmônicas e seguras da vítima, tanto na Delegacia como em Juízo, corroboradas pelo relato de sua genitora, demonstram que o réu a agrediu, após discussão pelo fato de a ofendida ter lhe pedido dinheiro, razão pela qual mantém-se a condenação pela contravenção penal de vias de fato.
2. Devem ser mantidos o reconhecimento e a aplicação da circunstância agravante prevista no artigo 61, inciso II, alínea “f”, do Código Penal ao caso em análise, uma vez que a referida agravante também é aplicável às contravenções penais quando praticadas no âmbito doméstico e familiar.
3. Corrige-se erro material da sentença para alterar a espécie de pena privativa de liberdade imposta ao réu pela prática da contravenção penal de vias de fato, de detenção para prisão simples, em atenção ao preceito secundário do artigo 21 da Lei de Contravenção Penal.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido para, mantida a condenação do réu nas sanções do artigo 21 do Decreto-lei no 3.688/1941 (vias de fato), na forma da Lei no 11.340/2006, corrigir mero erro material para modificar a espécie de pena privativa de liberdade aplicada à contravenção penal de vias de fato, alterando a pena do recorrente de 17 (dezessete) dias de detenção para 17 (dezessete) dias de prisão simples, mantidos o regime inicial aberto e o deferimento da suspensão condicional da pena pelo período de dois anos, bem como a fixação do valor mínimo de R$ 400,00 (quatrocentos reais) a título de reparação do dano moral suportado pela vítima.